Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702244-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PATRICIA LOUZEIRO DE AGUIAR V I S T O S ETC. (Doc. Num. 26522552). Cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 21243496) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença (Doc. Num. 21243493) proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702244-34.2020.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor por PATRICIA LOUZEIRO DE AGUIAR, por meio da qual o MM Juiz a quo confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o Distrito Federal a fornecer o tratamento farmacológico à Autora, conforme prescrição médica. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude do disposto na Súmula no 421 do STJ. Suscita o Apelante preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, sob o argumento de que “O medicamento em questão não está padronizado pelo SUS, devendo ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793 Acórdão pendente de publicação), em sede de repercussão geral” (Doc. Num. 21243496 – Pág. 7), com a inclusão da União no polo passivo da lide, e, assim, remessa dos autos à Justiça Federal. Defende, ainda, a nulidade da r. sentença, pois “foi tomada sem prévia NOTA TÉCNICA do NATJU sobre a justificativa da demanda, o que leva a necessidade de sua cassação, conforme jurisprudência do e. TJDFT” (Doc. Num. 21243496 - Pág. 12). No mérito, sustenta que o medicamento postulado pela Autora não está previsto nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o Poder Público não pode ser compelido a fornecê-lo, a não ser que houvesse prova da excepcionalidade do caso. Afirma que “a regra trazida pelo art. 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente, no caso o art. 19-M da Lei Federal no 8.080, de 1990, e o art. 28 do Decreto Federal no 7.508, de 2011” (Doc. Num. 21243496 - Pág. 10). Assevera que há na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da Autora. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Isenção legal de preparo. Contrarrazões apresentadas pela Apelada (Doc. Num. 21243499), pelas quais propugna o desprovimento do recurso. Nos termos do acórdão de ID Num. 23962413, esta Quinta Turma Cível, de forma unânime, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, consoante ementa assim redigida: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À NATJUS. MERA FACULDADE DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. No caso dos autos, em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide. 2 - Em demandas nas quais há a discussão sobre questões de saúde, a remessa dos autos para a análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) configura uma mera possibilidade conferida ao Juiz, não sendo, pois, fase obrigatória e essencial ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual sua ausência não tem o condão de tornar a sentença nula. Ainda que assim não o fosse, ao contrário do que afirma o ora Apelante, a análise dos autos revela que efetivamente houve manifestação do NATJUS sobre a demanda. 3 - A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ - Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: ‘i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. 4 - Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 5 - A ausência de padronização do medicamento solicitado não é óbice ao seu fornecimento pelo Estado, mormente levando-se em conta que o fármaco foi prescrito por médico integrante da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui registro na ANVISA. 6 - Cumpridos os requisitos estabelecidos no julgamento Recurso Especial no 1.657.156/RJ - Tema no 106, impõe-se o fornecimento do medicamento postulado pela Autora. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1322489, 07022443420208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado com o referido julgado, o Apelante interpôs Recurso Extraordinário (Doc. Num. 25287947), no qual reitera, em suma, a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, sob o argumento de que “No julgamento do RE n. 855.178 com repercussão geral restou definido que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado” (Doc. Num. 25287947 – Pág. 14), motivo pelo qual pleiteia a inclusão da União no polo passivo da lide, e, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal. Foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida ao Recurso Extraordinário (Doc. Num. 25552502), por meio das quais propugnou o seu desprovimento. Por meio do despacho de ID Num. 26522552, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça restituiu os autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que foi sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema no 793 da Repercussão Geral). Assim, na forma do disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o Presidente deste TJDFT determinou a devolução dos autos a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação interposto, considerando o que foi decidido no precedente acima mencionado. Os autos vieram, então, conclusos a essa Relatoria em 02/08/2021 (Doc. Num. 27797277). Todavia, não é o caso de se rejulgar a matéria. Basta a mera leitura do acórdão proferido no julgamento do presente recurso para se verificar que o provimento jurisdicional concedido encontra-se em sintonia com o julgamento realizado no RE no 855.178/SE (Tema no 793). De início, convém destacar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE – Tema no 973 da Repercussão Geral decidiu que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Confira-se a respectiva ementa do julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) Outrossim, interpostos Embargos de Declaração contra o referido acórdão, constata-se que o col. STF, em acórdão da lavra do eminente Ministro Edson Fachin, por maioria, negou provimento aos recursos. Confira-se: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Nesse sentido, é importante mencionar que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos referidos Embargos de Declaração, efetivamente iniciou a discussão acerca da competência para o processo e julgamento de ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, tal como no presente caso, conforme se constata da leitura dos votos dos Ministros Edson Fachin (Relator Designado) e Dias Toffoli. De fato, no voto do eminente Ministro Edson Fachin constaram, em um primeiro momento, várias condicionantes quanto à inclusão da União no polo passivo de demandas prestacionais na área de saúde, inclusive nos casos de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Confira-se, quanto ao ponto, os seguintes excertos do voto, in verbis: “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11” (trecho do voto do Ministro Edson Fachin no bojo dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE, págs. 36/37) Nesse sentido, a leitura do inteiro teor do acórdão acima mencionado revela que houve amplo e extenso debate entre os Ministros do col. STF sobre a questão relativa à competência para o processo e julgamento de casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, tendo o Ministro Dias Toffoli, por exemplo, proposto a fixação de tese de repercussão geral quanto ao tema, atribuindo a responsabilidade pelo fornecimento de fármacos não padronizados à União, porém tal tese não foi acolhida pela integralidade do restante do quórum de julgamento, restando, portanto, vencida. Ocorre que, em que pese a inicial discussão sobre os medicamentos não padronizados pelo SUS, verifica-se que diversos Ministros integrantes do quórum de julgamento discordaram da fixação imediata, no julgamento do RE no 855.178/SE, de tese de repercussão geral acerca do tema, mormente levando-se em conta que no processo subjacente ao referido Recurso Extraordinário o medicamento pleiteado já integrava a lista do SUS e, portanto, a referida discussão nem sequer havia sido feita no julgamento do acórdão embargado. Sobre o tema, convém mencionar o seguinte trecho de debate havido entre os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso durante o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 855.178/SE, in verbis: “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): É, mas aqui há uma questão. A sugestão feita por mim inicialmente veiculava uma definição para medicamentos, tratamentos e materiais que não estão previstos nas políticas públicas. Mas, no caso concreto, não foram abordadas essas questões, Ministro Gilmar. Por isso que, na discussão com o eminente Relator, Sua Excelência fixou-se apenas na primeira proposição feita por mim com adequações por meio das quais Sua Excelência, com sua capacidade, aprimorou a redação. Por quê? Porque, no caso concreto, se trata de um objeto previsto nas políticas públicas. Então, nós não temos aqui, neste caso, a discussão a respeito desse tema relativo a tratamentos que não estão previstos na listagem da política pública para a saúde. O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Pois é, mas, na medida em que extraímos uma tese, na verdade, estamos fixando essa orientação. Veja, eu comungo, compartilho dessas angústias, desde a STA 175. Mas também me preocupa desenvolver agora uma proteção insuficiente, porque essa é a questão, tanto é que, à época, eu falava em solidariedade e subsidiariedade e dizia que o sistema precisava ser aprimorado. Mas, de fato, e, para isso, a Ministra Rosa chamou a atenção, veja que nós podemos ter situações em todos os planos em que uma dada política pública não foi desenvolvida. E a parte não sabe, quer dizer, ela simplesmente vai formular uma reclamação. (...) O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Talvez aqui o minimalismo nos ajude, Ministro Gilmar. Aqui, o caso concreto era o de fornecimento de medicamento que constava da lista. Então, nós estamos produzindo uma tese só para esta hipótese. A tese para medicamentos não constantes de lista, que seria a última que Vossa Excelência tinha proposto, nós retiramos. Então, a tese minimalista é: nas hipóteses em que existe determinação legal de dispensação de medicamento, é o ente político que tem o dever de dispensá-lo que deve ser demandado. É isso que nós estamos dizendo aqui.” (trecho dos votos proferidos no bojo dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE, págs. 141/142) (grifei) Portanto, conforme se constata dos trechos acima mencionados, não restam dúvidas de que não houve fixação de tese de repercussão geral acerca do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, posto que tal discussão extrapolaria o objeto do Recurso Extraordinário no 855.178/SE, nos termos do que foi asseverado pelos eminentes Ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso nos trechos supratranscritos. Em outros termos, a leitura do inteiro teor dos votos proferidos no julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 855.178/SE demonstra, a meu ver, que a questão relativa à suposta obrigatória inclusão da União no polo passivo de demandas que tenham como objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS não foi acompanhada pela integralidade dos demais Ministros, mormente levando-se em conta que alguns Ministros que concordavam com a referida tese, como os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, restaram vencidos no julgamento final dos Embargos de Declaração. Dessa maneira, a toda evidência, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal abrange somente os casos em que o medicamento pleiteado se encontra padronizado pelo SUS, o que não é a hipótese do Feito em epígrafe. Com efeito, a leitura da ementa do acórdão do RE no 855.178/SE (Tema no 793) deixa claro que somente foi fixada a tese de repercussão geral em relação à solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, afirmando-se expressamente que, em tais casos, “O polo passivo pode ser composto por qualquer deles, isolada ou conjuntamente”, tendo o col. STF ressalvado, apenas, que as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser necessariamente propostas em face da União, conforme consta expressamente na ementa do precedente em epígrafe. Nesse diapasão, a tese de repercussão geral fixada no bojo do RE no 855.178/SE (Tema no 793), por maioria, foi a seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Destarte, entendo que, apesar da discussão nas razões de decidir de alguns votos acerca do tema, não houve fixação de tese de repercussão geral em relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, tendo o col. Supremo Tribunal Federal ressalvado apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, nada aduzindo, na ementa do julgado e na tese de repercussão geral, sobre o caso de medicamentos não padronizados. Além do mais, cumpre ressaltar que as razões de decidir não possuem efeito vinculante, pois, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Sendo assim, vê-se que, em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado no presente Feito, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide. Nesse descortino, vê-se que a sentença e o acórdão em que ela foi confirmada são harmônicos com o que foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE no 855.178/SE (Tema no 793), uma vez que, não sendo o caso de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, não se faz necessária a presença da União no Feito, sendo certo que o polo passivo pode ser composto por quaisquer dos entes federados, inexistindo, por conseguinte, reparos a se fazer na sentença confirmada por esta Quinta Turma Cível. Em conclusão, com a devida vênia, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível não está em desarmonia com o entendimento do STF e, assim, não é o caso de rejulgamento do recurso, mas sim de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, cuja competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é do Presidente deste Tribunal. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador